Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-28.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700989-28.2021.8.07.0011 RECORRENTE: BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME RECORRIDO: DEMETRIUS GALINOS CONTOYANNIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÃO PELO LOCADOR. ÁREA CONTÍGUA. PROPRIEDADE. IMÓVEL LOCADOR. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. INQUILINATO. LEI. APLICAÇÃO. VALIDADE. DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGOCIAÇÃO. BEM. LOCAÇÃO TOTAL. ALIENAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. EFETIVAÇÃO. DESPEJO. CABIMENTO. 1. Sendo objeto dos autos pedido de despejo da locatária de imóvel erigido pelo locador em área pública e por ela ocupado em razão de contrato celebrado de vontade livre e consciente de ambas as partes, afastada está a discussão sobre a propriedade do bem, uma vez que se trata de relação jurídica de natureza obrigacional. 2. Verificada a relação obrigacional entre as partes, com o vencimento do prazo de locação por mais de trinta dias, sendo assim prorrogado o contrato por prazo indeterminado e denunciado esse contrato por escrito, cabe a aplicação ao caso concreto das disposições dos artigos 56 e 57, ambos da Lei 8245/1991. 3. Incontroversas a locação do bem pelo autor à requerida, a frustração das negociações para alienação do bem ou a locação total do imóvel pela locatária e a efetivação da notificação para desocupação do bem, conforme a inicial, a contestação e os documentos acostados aos autos, há que se reformar a sentença para, julgando procedente o pedido, decretar a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes e o consequente despejo da apelada. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 52, inciso I, 56 e 57, todos da Lei 8.245/91, 1.208 e 1.228, ambos do Código Civil, sustentando que o recorrido não é proprietário ou possuidor do imóvel objeto da locação, sendo somente detentor de natureza precária. Argumenta que, pelo fato de o recorrido não ostentar a qualidade de proprietário ou possuidor do imóvel, não poderia invocar a Lei do Inquilinato para reaver o bem que pertence ao Poder Público. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJPR, a fim de demonstrá-lo. Requer a majoração dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555, e EDUARDO MARQUES, OAB/DF 66.205 (ID 44406938). Nas contrarrazões, o requerido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GALINOS DEMETRIUS CONTOYANNIS, OAB/DF 27.923 (ID 45411814). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 52, inciso I, 56 e 57, todos da Lei 8.245/91, 1.208 e 1.228, ambos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido do recorrente de majoração dos ônus da sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555, e EDUARDO MARQUES, OAB/DF 66.205 (ID 44406938), e as relativas à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GALINOS DEMETRIUS CONTOYANNIS, OAB/DF 27.923 (ID 45411814). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020